Tribunal: TJMT
Processo: 1031413-60.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031413-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Substituição Tributária, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 36.474.437/0001-04 (AGRAVADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento manejado pelo Estado, no bojo de ação anulatória de débito fiscal ajuizada por empresa transportadora. A autuação teve como fundamento a inexistência de nota fiscal no transporte de mercadoria, e o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito foi deferido pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC; (ii) definir se houve erro ou injustiça manifesta na decisão monocrática que indeferiu o referido pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento exige a presença concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único), o que não se verifica no caso concreto.

A probabilidade de provimento do agravo de instrumento não se apresenta de forma inequívoca, pois a agravada demonstrou a existência de Nota Fiscal Eletrônica relacionada ao transporte, fragilizando a presunção de legitimidade do lançamento.

A alegação de que a empresa agravada atua apenas como transportadora subcontratada revela plausibilidade jurídica, por não integrar diretamente a relação tributária principal, o que enfraquece, neste momento, a tese do Estado quanto à legitimidade da cobrança.

O perigo de dano grave ao Estado foi apenas alegado de forma abstrata, sem comprovação de risco concreto, atual e irreversível, não se evidenciando ameaça à arrecadação, prescrição do crédito ou dilapidação patrimonial da devedora.

Ao contrário, restou demonstrado o risco efetivo e imediato para a empresa agravada, diante da restrição em sua certidão de regularidade fiscal, com impacto direto em sua atividade empresarial, inclusive para participação em licitações e celebração de contratos.

A decisão agravada se limitou à análise dos requisitos da tutela provisória e não antecipou julgamento do mérito da ação anulatória, sendo legítima sua fundamentação com base nos arts. 294 e seguintes do CPC, independentemente da aplicação do art. 151 do CTN.

Inexistindo erro material, omissão, contradição ou injustiça manifesta na decisão monocrática, esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige a presença concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

A simples alegação genérica de risco à arrecadação estatal não basta para justificar o efeito suspensivo quando ausente demonstração concreta de dano irreversível ao erário.

Risco comprovado à atividade empresarial, como a negativa de certidão de regularidade fiscal, pode justificar a manutenção de tutela que suspende a exigibilidade do crédito tributário.

A análise de tutela provisória fundada no CPC não se confunde com o julgamento de mérito da ação anulatória, tampouco exige o enquadramento nas hipóteses do art. 151 do CTN.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 294, 300 e 995, parágrafo único; CTN, art. 151.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes jurisprudenciais no voto analisado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1031413-60.2025.8.11.0000, por meio da qual foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo voltado a suspender a decisão do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, ao receber a ação anulatória de débito fiscal ajuizada por GC Empreendimentos & Transportes Rodoviários Ltda., determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no TAD nº 1181786-5, bem como autorizou a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

O ente estatal sustenta, em síntese, que a decisão agravada teria incorrido em equívoco ao não reconhecer a presença dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, reiterando que haveria probabilidade de provimento do agravo de instrumento e perigo de dano capaz de justificar a atribuição do efeito suspensivo.

Argumenta que a Fazenda Pública sofre prejuízo pela suspensão da cobrança do crédito regularmente constituído, enfatizando que a exigibilidade de tributo somente pode ser suspensa mediante depósito integral ou nas hipóteses estritamente previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional.

Alega, ainda, que o deferimento da tutela de urgência em favor da empresa agravada importou violação à ordem jurídica, pois teria garantido à contribuinte benefícios indevidos, como acesso a certidões fiscais e participação em processos licitatórios.

Apresentadas contrarrazões, a empresa agravada defende a manutenção integral da decisão monocrática, ressaltando que a autuação é ilegítima porque decorre de equívoco material da fiscalização, já que o transporte realizado estava acobertado pela Nota Fiscal Eletrônica nº 24599439, inexistindo fundamento para o lançamento que alegou ausência de documentação fiscal.

Sustenta também que, por atuar como transportadora subcontratada, não participa da cadeia de compra e venda que gerou o ICMS objeto do TAD, sendo parte ilegítima para responder pela exação.

Acrescenta que a manutenção do débito em sua conta corrente fiscal impede a obtenção de certidões de regularidade indispensáveis à continuidade de suas atividades, configurando risco concreto e atual que justificou a concessão parcial da tutela de urgência pelo juízo de origem.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não comporta provimento.

A decisão monocrática examinou detidamente o pedido de efeito suspensivo e concluiu, com acerto, pela inexistência dos requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Não se verificou, naquela oportunidade, a presença concomitante da probabilidade de provimento do agravo de instrumento e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o Estado, e o agravante não trouxe, no presente recurso, qualquer elemento novo capaz de infirmar a fundamentação adotada.

Observa-se que a controvérsia submetida à apreciação nesta fase não diz respeito ao mérito da ação anulatória, tampouco à definição, exauriente, da legitimidade da empresa ou da higidez do procedimento fiscal, mas sim à existência de pressupostos autorizadores do efeito suspensivo.

Nessa perspectiva, a probabilidade de provimento do agravo de instrumento não se apresenta de forma inequívoca.

A autuação se deu sob a justificativa de inexistência de nota fiscal vinculada ao transporte, mas a agravada demonstrou que o serviço estava coberto pela Nota Fiscal Eletrônica nº 24599439, fato que, em análise preliminar, fragiliza a presunção de legitimidade do ato administrativo e afasta a convicção imediata acerca da higidez do lançamento.

Da mesma forma, o fato de a empresa atuar apenas como transportadora subcontratada reforça a plausibilidade da alegação de que não integra a relação tributária principal, cujo fato gerador decorre da compra e venda entre remetente e destinatário, circunstância que reduz, neste momento de cognição sumária, a força da tese do Estado quanto ao fumus boni iuris.

No que se refere ao perigo de dano, o agravante limita-se a reiterar argumentos já expendidos no agravo de instrumento, afirmando de forma abstrata que a suspensão da exigibilidade do crédito comprometeria a arrecadação estatal e impediria a pronta cobrança do tributo.

Tais alegações, contudo, não se sustentam diante do exame acurado realizado pela decisão agravada.

Não se demonstrou, com dados concretos, a existência de risco atual, grave e irreversível ao erário.

A simples demora na cobrança, inerente ao próprio processo judicial, não configura dano grave para o Estado, sobretudo quando inexistem elementos que indiquem risco de prescrição, de dilapidação patrimonial da devedora ou de comprometimento concreto do interesse público que justificasse a concessão da medida excepcional pleiteada.

A decisão agravada, inclusive, destacou que o crédito tributário está regularmente constituído e permanece íntegro, podendo ser exigido oportunamente, caso ao final se reconheça a sua procedência.

Em sentido oposto, os elementos constantes dos autos revelam risco concreto para a empresa agravada decorrente da manutenção do débito em sua conta corrente fiscal. A negativa de expedição de certidão de regularidade fiscal impacta diretamente o funcionamento de empresas transportadoras, inclusive para participação em licitações e celebração de contratos, além de comprometer o desempenho da atividade empresarial. Trata-se de prejuízo palpável e imediato, diferentemente do alegado risco genérico ao erário, que não se confirmou no caso concreto. Assim, mostra-se adequada e proporcional a decisão do juízo de origem que suspendeu a exigibilidade do crédito em razão da plausibilidade do direito invocado e do risco concreto de dano irreversível à atividade econômica da agravada.

Por fim, também não procede a alegação de que o juízo de origem teria violado as hipóteses de suspensão da exigibilidade previstas no art. 151 do CTN.

A discussão acerca da interpretação das hipóteses legais, embora relevante para o mérito do agravo de instrumento, não altera o fato de que a concessão de tutela provisória, fundada nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil, pressupõe análise casuística da probabilidade e do perigo de dano, não se confundindo com julgamento definitivo da ação anulatória.

A decisão agravada examinou essa questão com profundidade suficiente, assinalando que, mesmo admitindo controvérsias doutrinárias sobre o tema, não se poderia afastar, nesta fase inicial, a tutela concedida pelo juízo de origem diante da consistência das alegações da empresa e da ausência de risco efetivo para o Estado.

Não havendo demonstração de injustiça manifesta na decisão monocrática, e permanecendo íntegra sua fundamentação, o agravo interno deve ser desprovido, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu o efeito suspensivo requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025